Tribunal: TJSP
Processo: 1009364-61.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: , além de ofensa ao contraditório e à lealdade processual. Art. 435, parágrafo único, do NCPC. Inobstante, ausência de documentos idôneos a demonstrar a alegada falha nos serviços da concessionária. Nexo de causalidade entre os danos alegados e a suposta falha no serviço de distribuição de energia não provado. Sentença mantida.

Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1009364-61.2018.8.26.0482; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
VOTO No 31240

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Apólice de seguro empresarial firmado entre a seguradora autora e terceira. Cobertura para danos elétricos. Sinistro supostamente causado por oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Pretensão de ressarcimento da indenização securitária. Inicial não instruída com prova de pagamento da indenização. Regresso

Ementa:
VOTO No 31240

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Apólice de seguro empresarial firmado entre a seguradora autora e terceira. Cobertura para danos elétricos. Sinistro supostamente causado por oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Pretensão de ressarcimento da indenização securitária. Inicial não instruída com prova de pagamento da indenização. Regresso impossível. Comprovante bancário do pagamento exibido em recurso. Inadmissibilidade. Surpresa à parte contrária e ao órgão julgador, além de ofensa ao contraditório e à lealdade processual. Art. 435, parágrafo único, do NCPC. Inobstante, ausência de documentos idôneos a demonstrar a alegada falha nos serviços da concessionária. Nexo de causalidade entre os danos alegados e a suposta falha no serviço de distribuição de energia não provado. Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000753987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009364-61.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado
ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E
CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO No 1009364-61.2018.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 1a VARA CÍVEL
APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
APELADA: ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A
VOTO No 31240
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS. Apólice de seguro empresarial
firmado entre a seguradora autora e terceira. Cobertura para
danos elétricos. Sinistro supostamente causado por
oscilação na rede de distribuição de energia elétrica.
Pretensão de ressarcimento da indenização securitária.
Inicial não instruída com prova de pagamento da
indenização. Regresso impossível. Comprovante bancário
do pagamento exibido em recurso. Inadmissibilidade.
Surpresa à parte contrária e ao órgão julgador, além de
ofensa ao contraditório e à lealdade processual. Art. 435,
parágrafo único, do NCPC. Inobstante, ausência de
documentos idôneos a demonstrar a alegada falha nos
serviços da concessionária. Nexo de causalidade entre os
danos alegados e a suposta falha no serviço de distribuição
de energia não provado. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por Sul América
Companhia Nacional de Seguros (fls. 379/395) contra a r. sentença
proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Presidente
Prudente, Dra. Luciana Menezes Scorza (fls. 372/376), que julgou
improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos materiais
ajuizada pela Apelante em face de Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de
Energia S/A.
Sustenta a Apelante ter provado o nexo causal entre
os danos elétricos constatados e a falha na prestação do serviço da
concessionária Apelada pelos laudos técnicos e relatório de regulação do
sinistro que instruem a petição inicial. Assevera que o extrato de tela
sistêmica que acompanha a petição inicial demonstraria a sub-rogação nos
direitos do segurado pelo pagamento da indenização securitária. Exibe em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recurso o comprovante bancário autenticado (fls. 397). Discorre sobre a
responsabilidade civil objetiva da Apelada, não tendo ela provado suposta
inexistência de defeito na prestação do serviço, tampouco eventual culpa
exclusiva do consumidor, como lhe cabia. Alega que o fato de os danos
terem sido causados por descargas elétricas atmosféricas caracterizaria
fortuito interno. Cita jurisprudência. Pretende a reforma da r. sentença.
O recurso é tempestivo.
Contrarrazões às fls. 401/409.
A Apelada se opôs ao julgamento virtual (fls. 412, 467
e 473).
Memoriais
apresentados
pela
Apelante
às
fls.
480/497.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos materiais decorrentes da queima de aparelhos eletroeletrônicos de
empresa segurada da autora, ora Apelante, supostamente provocada por
oscilações na rede de distribuição de energia elétrica da Apelada em razão
de falha na prestação do serviço da concessionária.
A sub-rogação legal da seguradora nos direitos e
ações dos segurados é prevista nos arts. 349 e 786 do Código Civil e
depende da prova do pagamento da indenização.
Sobre a sub-rogação legal prevista no art. 786 do
Código Civil, vale citar a lição de Gustavo Tepedino et. al.:
“Tal sub-rogação legal, agora contemplada no CC,
não é diferente daquela estabelecida no art.
346, III, relativamente ao terceiro interessado,
que paga a dívida pela qual era ou podia ser
obrigado, no todo ou em parte. O terceiro que
paga a dívida do devedor, pela qual era ou podia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ser obrigado, em virtude de figuras como a
fiança ou o aval, ocupa, portanto, posição
idêntica
à
do
segurador.”1
(destaques
acrescentados)
No caso dos autos, não há prova do pagamento da
indenização, sendo insuficiente simples extrato de tela do sistema
eletrônico interno da seguradora Apelante que acompanha a inicial (fls. 54),
posto que unilateralmente produzido, considerando-se sobretudo a
informação contida no documento de “DEPOSITO EM C/C COM ERRO
(PAGTO CANCELADO)”, conforme constatado pela r. sentença:
“O documento de fl. 54 não é apto a demonstrar o
efetivo pagamento, porquanto revela o cancelamento, e inexiste qualquer outro
posterior, de modo é que a improcedência da
pretensão autoral é medida que se impõe.” (fls.
374/375)
O comprovante bancário de fls. 397 não deve ser
admitido para o julgamento do presente recurso, por não se tratar de
documento novo.
Segundo a jurisprudência consolidada pelo C. STJ à
luz do CPC/73 (REsp no 1.022.276-RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
21/02/2013), admite-se a juntada de documentos novos após a petição
inicial e a contestação mesmo em situações não previstas na lei, desde
que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da
ação; (ii) não haja má-fé na ocultação do documento; e (iii) seja ouvida a
parte contrária (art. 398 do CPC).
Já à luz do NCPC, que reproduz na íntegra o art. 397
do CPC/73, foi regulamentada a hipótese de juntada posterior de
documentos, conforme parágrafo único do art. 435:
“Parágrafo único. Admite-se também a juntada
posterior de documentos formados após a petição
inicial ou a contestação, bem como dos que se
tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis
1 Código Civil interpretado conforme a Constituição da República vol. II. 3a ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2014, p. 596.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
após esses atos, cabendo à parte que os produzir
comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer
caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5o.”
Na espécie, a Apelante sequer menciona suposta
causa impeditiva a justificar o fato de o referido documento não ter
acompanhado a petição inicial.
Não se trata, pois, de mero equívoco, mas de grave
falha no aparelhamento da petição inicial, já que, de ordinário, os
documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial (no caso
do autor) ou com a resposta (no caso do réu).
Logo, o documento de fls. 397 juntado com a apelação
é extemporâneo e não deve ser admitido, sob pena de ofensa aos
princípios do contraditório e da lealdade processual, além de surpreender o
órgão julgador e a parte contrária.
Ainda que assim não fosse, o laudo técnico que instrui
a petição inicial, produzido por oficina de assistência técnica local (fls. 44), é
lacônico, apontando de forma absolutamente genérica a causa dos danos
elétricos constatados (“descarga elétrica/Raio”).
Sequer foram apresentados os fundamentos que
embasam a conclusão do laudo, de modo que não é possível concluir
categoricamente que a queima dos aparelhos da segurada da Apelante
decorreu de variação de tensão decorrente de descargas elétricas
atmosféricas, o que afasta a pretensão indenizatória, diante da ausência de
nexo de causalidade a justificar a responsabilização objetiva da
concessionária do serviço.
Sobre o tema, anota-se precedente desta C. Câmara:
“AÇÃO
REGRESSIVA.
CONTRATO
DE
SEGURO.
Indenização securitária decorrentes de danos
causados em aparelhos eletroeletrônicos que guarneciam as residências
dos segurados
da
autora em razão de descarga elétrica e oscilação
na tensão do fornecimento de energia. Ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
julgada
improcedente.
Insurgência
pela
seguradora. Prova de pagamento aos segurados,
ônus do qual não se desincumbiu a autora.
Juntada de 'prints' que não servem a comprovar o
efetivo pagamento de indenização, já que se
trata de prova unilateral. Ausência de laudo
apto a atestar a ocorrência de oscilação e/ou
descarga elétrica. O dever de indenizar da
concessionária
de
energia
elétrica
pela
danificação de equipamentos do segurado exige a
demonstração do dano suportado, bem como, do
respectivo nexo de causalidade decorrente da
falha da atuação da prestadora de serviço
público. Não havendo demonstração de que os
equipamentos da segurada foram danificados por
descarga elétrica atmosférica e em razão da
falha
da
própria
rede
de
fornecimento
da
concessionária ré, não se caracteriza o dever de
indenizar, por falta de comprovação nexo de
causalidade. Sentença mantida. Sucumbência majorada. Apelo desprovido.” (Ap.
1124357-36.2017.8.26.0100, Rel. Jacob Valente,
j. 14/03/2019) (destaques acrescentados)
Destaca-se, por fim, que não há que se falar em
inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII do CDC, pois as
alegações da Apelante não são verossímeis ante o frágil conjunto
probatório dos autos, não sendo ela hipossuficiente, posto se tratar de
seguradora de grande porte e que tinha condições técnicas e financeiras de
realizar a adequada regulação dos sinistros antes do pagamento das
indenizações.
Assim, como a Apelante não se desincumbiu do ônus
de provar os fatos constitutivos do seu direito, pois os documentos que
instruíram a petição inicial não se revestem de critérios técnicos objetivos
para apurar a causa dos danos e, assim, demonstrar o nexo de causalidade
entre os danos e suposta falha no serviço de distribuição de energia
elétrica, de rigor a manutenção da r. sentença de improcedência também
por esse fundamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
e, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, majora-se a verba honorária
de sucumbência arbitrada pela r. sentença para 20% do valor
atualizado da causa.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator